Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708474-92.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA BETANIA RODRIGUES REGIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Maria Betânia Régis Vasconcelos contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 38106293, o aludido ARE foi autuado sob o n. 1.376.978/DF, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE com Agravo n. 639228 e RE com Agravo n. 748371 - Temas ns. 424 e 660, respectivamente). Registre-se que houve reenvio dos autos à Excelsa Corte (ID 38106292) após manifestação das partes acerca de seu despacho de ID 34309084, o qual havia enquadrado o feito ao Tema n. 163/STF. Ante o exposto, em observância ao entendimento da Corte Suprema esposado no despacho de ID 38106293, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente